Tribunal: TJDFT
Processo: 0745068-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DA PMDF. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de débitos provenientes de mútuos com descontos em folha de pagamento de servidor público distrital, o art. 10 do Decreto Distrital n. 28.195/2007 estabelece que a soma mensal das consignações facultativas não pode exceder o valor equivalente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.
1.1. Ademais, versando sobre pensionamento de militar da PMDF, como no caso, o direito encontra lastro na Lei n. 10.486/2002, que define, entre outros, a limitação da soma mensal dos descontos autorizados por cada militar, bem como os descontos obrigatórios na remuneração dos militares do Distrito Federal.
2. No caso, os documentos acostados demonstram que os bancos agravados estão excedendo o valor equivalente a 35% da remuneração líquida do servidor público (pensionista), após o abatimento das consignações compulsórias.
3. Mesmo que os mutuantes tenham observado a margem consignável, eventual perda salarial do mutuário autoriza a readequação dos descontos em folha para observar o limite legal de 35%.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.